Tribunal: CARF
Processo: 19515.721826/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721826/2013-67
RESOLUÇÃO
1401-001.024 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DMSS SOFTWARE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-001.023, de 14 de maio
de 2024, prolatada no julgamento do processo 19515.721825/2013-12, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face de Acordão proferido pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, a qual julgou improcedente a impugnação
contra o Auto de Infração e anexos para exigência de crédito tributário de CSLL.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.024 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721826/2013-67
2
O lançamento de ofício por Auto de Infração ocorreu devido a identificação pela
fiscalização de infração relativo à falta ou insuficiência de recolhimento do CSLL, no qual foi
constituído crédito tributário sendo o tributo acrescido de multa de ofício proporcional a 75% do
valor do tributo não recolhido e juros moratórios.
O Termo de Verificação fiscal, anexo ao presente Auto de Infração, consignou os
fundamentos fáticos da autuação.
Em síntese, os valores contabilizados no Registro de Notas Fiscais de Serviços
Prestados foram oferecidos à tributação sobre o Lucro Presumido ao percentual de 8%, quando
deveriam ser tributados no percentual de 32%, sendo a autuação ocorrendo com base na
diferença tributável de CSLL.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na qual, em
síntese, alega:
Informa que a tributação ocorreu nos termos do Decreto n° 51.619, de
27/02/2007 do ICMS de SP, o qual dispõe: “(...) a venda do software de prateleira
(sem personalização) considera tributável, somente a mídia que serviu de suporte
(em dobro) para a base de cálculo de ICMS”
E conclui: “um software-padrão ou de prateleira, sem personalização, colocado à
disposição dos clientes indistintamente, sendo vendido como se fosse
mercadoria, na determinação do IRPJ/CSLL caracteriza-se como se mercadoria
fosse, aplicando-se o percentual de 8% (oito por cento) de base de cálculo, para as
empresas tributadas pelo lucro presumido”
Alega que o imbróglio surgiu devido à obrigação determinada pela Autoridade
Tributária Municipal de que revenda de software-padrão deve ser tributada pelo
ISS como prestação de serviços, e dessa forma ser registrado no devido livro fiscal
Apresenta as decisões proferidas pela SRF e a cópia de uma consulta especifica
realizada pela Recorrente em 2005;
Ao final, requer o cancelamento do auto de infração
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário exigido.
Basicamente o julgamento em primeira instância considerou que a documentação
apresentada não foi capaz de distinguir que as receitas oferecidas à tributação como prestação de
serviços foram obtidas na venda de softwares “padrão” e com isso sujeitas a tributação no
percentual de 8%, ao invés de 32%.
Ciente do acordão, e com ele inconformada, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário, apresentando argumentos dentro da mesma linha da impugnação, exceto pelo fato de
juntar novas provas.

Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.024 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721826/2013-67
3
Ao final requer a avaliação das novas provas de modo a comprovar que o valor
apontado seja considerado como receitas de licença de uso de software de prateleira, e com isso
promover o cancelamento do crédito tributário apurado pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Apesar do Recurso Voluntário apresentar problemas relacionados à
tempestividade, dele conheço, mas adianto que no exame dos autos,
considero que o processo não reúne condições de julgamento, pelos
motivos que passo a expor.
Da Tempestividade
Da análise das datas de juntada do Recurso Voluntário, constata-se que a
Recorrente tomou ciência do acordão em 18/06/2020 (fls. 338), o Recurso
Voluntário tem data de assinatura em 15/07/2020 (fl. 350), contudo o
documento só foi juntado ao processo e encaminhado ao CARF em
09/12/2020, conforme despacho exarado pela unidade.
Nota-se que no Recurso Voluntário, não consta o carimbo de protocolo de
recebimento pela unidade da Receita Federal, contudo consta que o
documento foi encaminhado via serviço de correios com data de postagem
em 16/07/2020 (fl. 1075).

O requisito temporal de admissibilidade do Recurso Voluntário encontra
sua previsão nos Arts. 5° e 33 do Decreto 70.235/1972, dispositivos assim
redigidos:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de
início e incluindo-se o do vencimento.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.024 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721826/2013-67
4
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. Conforme
se deflui pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de recurso
voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a
instância.
O Ato Declaratório Normativo COSIT n° 19 de 26 de março de 1997,
disciplina a remessa de impugnação via Correios para fins de
tempestividade, sendo definido que a data de referência é a da postagem
da peça, assim considerada a data constante do carimbo aposto pelos
Correios no envelope, conforme transcrição que se segue:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748,
de 09 de dezembro de 1993, no Decreto de 15 de abril de 1991 e na
Portaria no 12, de 12 de abril de 1982, do Ministério Extraordinário para a
Desburocratização.
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, quando o contribuinte efetivar a remessa da impugnação
através dos Correios:
a) será considerada como data da entrega, no exame da tempestividade do
pedido, a data da respectiva postagem constante do aviso de recebimento,
devendo ser igualmente indicados neste último, nessa hipótese, o
destinatário da remessa e o número de protocolo referente ao processo,
caso existente; b) o órgão destinatário da impugnação anexará cópia do
referido aviso de recebimento ao competente processo.
c) na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será
considerada como data da entrega a data constante do carimbo aposto
pelos Correios no envelope, quando da postagem da correspondência,
cuidando o órgão destinatário de anexar este último ao processo nesse
caso.
Como demonstrado acima, o carimbo do correio se encontra visível no
envelope de remessa com a data de 16/07/2020, de modo que o recurso é
tempestivo e dele conheço.
Outro ponto importante é a admissão de novos documentos como prova
em fase de Recurso Voluntário.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.024 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721826/2013-67
5
Sobre a matéria, o Decreto no 70.235/1972 estabelece que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Inicialmente, ressalta-se que a decisão em primeira instância se mostrou
acertada, pois os documentos e informações até aquele momento,
efetivamente não descreviam a mercadoria transacionada, sendo essa
informação essencial para caracterização da aplicação da alíquota do lucro
presumido.
As informações dos Livros Fiscais não possuíam a capacidade de distinguir
entre as vendas de softwares “padrão” ou do tipo “prateleira” (sem
personalização) e quais decorreriam da elaboração de softwares “por
encomenda” (personalizados).
Irresignada com a decisão de primeira instância, a Recorrente promoveu a
juntada de novas provas apenas no Recurso Voluntário (fl. 350),
notadamente um Descritivo Técnico dos softwares e as Notas Fiscais de
2009.
Deste modo, entendo que o presente caso deve ser enquadrado na
exceção prevista no letra “c”, que trata de novas provas destinadas a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, pois a
improcedência da impugnação pelo julgador a quo foi devido ao fato de
que os documentos apresentados na defesa não foram considerados aptos
a comprovar a tese de defesa, tendo a Recorrente complementado a
documentação com novas provas no Recurso Voluntário.
Desta forma, entendo razoável a admissão das novas provas.
Da conversão do julgamento em diligência
A decisão da DRJ foi no sentido de que os documentos e informações
fiscais, apresentadas, tanto no curso da fiscalização, como na impugnação,
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.024 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721826/2013-67
6
não foram suficientes para comprovar que as receitas escrituradas no
Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados, eram na verdade receitas
de vendas de software “de prateleira” (cessão de direito de uso de software
padrão, ou seja, sem personalização), sendo então tributado na alíquota de
8%
Em vários trechos, a decisão estampa esse entendimento:
Claro está, assim, que o cerne da questão controvertida refere-se à
natureza das atividades efetivamente desenvolvidas pela Autuada, bem
como à correta e adequada segregação das receitas por ela auferidas em
decorrência destas atividades; isto é, faz-se mister distinguir quais receitas
seriam provenientes da comercialização de softwares “padrão” ou do tipo
“prateleira” (sem personalização) e quais decorreriam da elaboração de
softwares “por encomenda” (personalizados).
Contudo, em sua Impugnação e nos documentos a esta anexados, a
contribuinte não procedeu a tal distinção, senão vejamos.
(...)
Pela análise de tais documentos (livros fiscais), não há como aferir/segregar
quais receitas decorrem da venda de softwares “padrão” ou do
fornecimento de softwares sob encomenda, não sendo possível reputar
como incorreto o valor da receita bruta decorrente de prestação de
serviços, apurado pela Fiscalização de acordo com os livros de registro do
ICMS e ISS (anexo “Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados”).
(Griffou-se)
Verifico que a Recorrente se esforçou em apresentar os documentos
indicados pela unidade julgadora, notadamente as Notas Fiscais do ano de
2009 (fls. 525/1074), onde, em tese, deve constar a descrição dos serviços
e com isso sanar a pendenga, além de encaminhar para apreciação os
Descritivos Técnicos dos softwares comercializados.
O trecho abaixo da decisão guerreada mostra claramente essa ausência de
documentação.
Não foram apresentados pela Autuada quaisquer documentos aptos a
demonstrar que parcela das receitas por ela indicadas como decorrentes de
prestação de serviços nos livros fiscais acima citados, teriam sido, na
verdade, obtidos através da comercialização de softwares “de prateleita”,
tais como as notas fiscais respectivas, contratos firmados ou prospectos de
venda dos produtos, por exemplo. (Griffou-se)
Dessa forma, entendo ser necessário que a unidade de origem se
manifeste sobre as novas provas antes de deliberar sobre o mérito.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.024 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721826/2013-67
7
Assim, conduzo meu voto no sentido de sejam os autos convertidos em
diligência, para que a Delegacia de Origem adote as seguintes providências:
I.
Informar se, com as informações das Notas Fiscais de Serviço do ano de
2009, as receitas consideradas pela Fiscalização como originárias de
prestação de serviços e submetidas ao coeficiente de 32%, seriam, na
realidade, obtidas através da venda dos mencionados softwares “padrão” e
sujeitas ao coeficiente de 8%;
II.
A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das
verificações efetuadas nos itens anteriores;
III.
Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado
do seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos
autos sobre suas conclusões.
IV.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro
independentemente de sorteio.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 1069
DF CARF MF
Original